Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.1 – Obrigação de fazer. Descumprimento. Astreintes. Manutenção. Consoante se extrai do art. 537 do CPC, a multa processual visa ao cumprimento da obrigação de fazer fixada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução. A agravante informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo, sem, contudo, justificá-la. Ademais, a impossibilidade de cumprimento da obrigação não libera o devedor, mas apenas viabiliza a conversão da obrigação em perdas e danos. Dessarte, é imperiosa a manutenção das astreintes fixadas na origem.2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(j)